Tribunal: TCU
Processo: 044.362/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional, ora em fase de correção de erro material detectado no Acórdão 1.616/2022-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, ora em fase de correção de erro material detectado no Acórdão 1616/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em corrigir o seguinte erro material constante do referido decisum : 9.1. no item 9.2 do Acórdão 1616/2022-TCU-Plenário , onde se lê "prorrogar por 60 (sessenta) dias o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008", passa a constar como "prorrogar o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional até a data da presente deliberação, com fundamento no art. 15, inciso II e §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 215/2008, tendo em vista a complexidade da matéria e o término do prazo inicial de 180 dias estabelecido na referida norma, de maneira a possibilitar o seu atendimento integral, de modo tempestivo, neste momento;" 9.2. restituir os autos à Secretaria Geral de Controle Externo.